Tribunal: TJSP
Processo: 1500026-88.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do feito. Rejeitadas. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio e decretação de extinção da pena, reconhecimento da detração penal, redução do valor da pena pecuniária, afastamento da circunstância

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do feito. Rejeitadas. No mérito, pretensão de absolvição ao argumento de insuficiência probatória. Pedidos subsidiários de desclassificação do delito de tráfico para o de porte para consumo próprio e decretação de extinção da pena, reconhecimento da detração penal, redução do valor da pena pecuniária, afastamento da circunstância agravante da reincidência ou a redução do percentual utilizado para elevar a pena, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação do regime aberto e substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Recursos defensórios providos em parte. Rejeição das preliminares. Desclassificação para ambos os acusados para o art. 28 da Lei de Drogas.